Tribunal: TJES
Processo: 5016037-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016037-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

INTERESSADO: BIG FIELD INCORPORACAO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ENCARGOS SUPERIORES AOS DA UNIÃO. TEMA 1.217 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a aplicação cumulativa de encargos previstos em lei municipal, determinando a incidência da Taxa Selic no período indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município pode fixar índices de correção monetária e juros de mora sobre seus créditos tributários em patamar superior ao estabelecido pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência legislativa municipal é suplementar, devendo respeitar os limites estabelecidos por normas federais e estaduais em matéria tributária e financeira.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062, estabelece que os entes subnacionais devem observar, como limite máximo, os índices adotados pela União para atualização de seus créditos.

O Tema 1.217 do STF fixa tese vinculante no sentido de que os Municípios não podem adotar índices de correção monetária e juros superiores à Taxa Selic aplicada pela União.

A Taxa Selic constitui parâmetro uniforme do sistema de atualização de créditos públicos, sendo vedada a adoção de índices superiores ou cumulados com outros encargos.

A aplicação de encargos municipais acima da Selic viola o sistema constitucional de repartição de competências e a uniformidade da política monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município não pode fixar índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic aplicada pela União aos seus créditos tributários.

A competência legislativa municipal em matéria tributária deve observar os limites estabelecidos pelas normas federais e pela jurisprudência vinculante do STF.

A Taxa Selic constitui o teto para atualização de créditos fiscais municipais, sendo vedada a cumulação com outros encargos que elevem o montante devido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar o recurso do Município de Cariacica, o qual impugna a decisão proferida na instância originária que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por Big Field Incorporação S/A para afastar a incidência, no período de 30/08/2019 a 08/12/2021, da legislação local que dispunha acerca dos índices de atualização
do crédito
tributári
o
, oportunidade em que determinou a incidência da Taxa Selic.

Pois bem.

Sem delongas, tenho que não há motivo para a reforma da decisão objurgada.

E assim digo, porque considerando a competência suplementar dos entes municipais,
a eles somente seria possível a regulamentação de matérias de interesse local e que não conflitasse com regramento já estabelecido em âmbito estadual ou federal.

Ocorre que
, alçando o plano estadual, a despeito da competência concorrente dos Estados em matéria tributária, financeira e econômica, prevista no art. 24, I da Constituição Federal, a Suprema Corte já havia definido, através do julgamento do Tema 1.062 que os referidos entes apenas poderiam estabelecer os índices de atualização monetária dos seus créditos até o limite fixado pela União.
Esta, por sua vez, já havia optado pela utilização da Taxa Selic para seus créditos, o que passou então a vincular todos os demais entes.

Com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal acabou por equalizar a sistemática e hierarquizar o sistema de atualização financeira, estabelecendo o seu limite,
autorizando estados e municípios apenas e tão somente a estabelecerem índices diversos se estes fossem interiores, como uma forma de incentivo fiscal.

E é por tal razão que não há como deixar de observar a vinculação do ente municipal à taxa Selic,
já que o regramento utilizado pelo recorrente desborda o patamar máximo ao qual está vinculado.

Como cediço, a despeito do Tema 1.062 do STF não tratar especificamente dos Municípios, assim o fez ante a impossibilidade destes legislarem a respeito
da matéria
quando existente norma à qual já estejam
submetidos em razão do
sistema de competência legislativa previst
o
constitucionalmente.

Entrementes, a Suprema Corte foi além e, com o escopo de equalizar a matéria em sua integralidade, julgou o recurso extraordinário de nº 1.346.152/SP,
Tema nº 1.217, cujo acórdão foi publicado em 05 de março de 2026, sedimentando a tese no sentido da
“impossibilidade dos municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juris de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para idênticos fins”.

A propósito, vejamos a ementa do referido precedente vinculante:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.217: IMPOSSIBILIDADE DE OS MUNICÍPIOS FIXAREM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA IDÊNTIFICOS FINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Como fundamentado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 (Tema 1.062), a competência para legislar sobre direito tributário e financeiro circunscreve-se à União, aos Estados e ao Distrito Federal de modo concorrente, na forma do inc. I do art. 24 da Constituição da República. 2. Diferente do que dispõe em favor de Estados e do Distrito Federal, a Constituição da República não contempla os Municípios com competência legislativa para a matéria, sendo inviável, sob o argumento de interpretação constitucional sistemática, categorizar essa função como de interesse do Município, à luz do inc. I do art. 30 da Constituição. 3. O sistema Selic incorpora o mercado da dívida pública brasileira, sendo sua regulamentação de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição, cuja estruturação inadmite a instituição de índices específicos para a remuneração de créditos tributários municipais, em contrariedade ao princípio federativo e ao balizamento da política monetária, conduzida pelo Banco Central do Brasil. 4. Não há fundamento para a adoção, pelo Município de São Paulo, de 2 5 / 0 2 / 2 0 2 6 P L E N Á R I O Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80FC-B0A5-14A5-0F5E e senha FDC8-4A4B-FDAF-9FEF Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 31 Ementa e Acórdão RE 1346152 / SP 2 índice de correção diverso e superior ao da taxa Selic praticada pela União e pelo respectivo Estado, menos ainda quando acumulado a juros moratórios de 1% ao mês, em contrariedade à legislação federal e também à lei estadual aplicável, que também prevê a incidência apenas da taxa Selic. 5. Nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional n. 113, desde sua entrada em vigor, em 9.12.2021, consolidou-se a Selic como índice único a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação em curso na qual estejam “em discussão” débitos da Fazenda Pública, “independentemente de sua natureza”. 6. Recurso extraordinário desprovido, para fixar-se a seguinte tese com repercussão geral: “O Município não pode adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins”. (STF, RE 1346152/SP, Relª. Min. Carmen Lucia, Julgado em 25/02/2026)

Destarte, seja em razão do Tema 1.062 ou, mais recentemente, do Tema 1.217, ambos do Supremo Tribunal Federal, não há como deixar de reconhecer que o ente municipal esteja vinculado
ao índice praticado pelo Estado e, estando este jungido ao que determina a União,
inarredável se mostra a fixação da
Taxa Selic como limitador dos índices de atualização monetária de seus créditos fiscais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.